Tribunal: TJDFT
Processo: 0738967-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738967-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ELIANE DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda em face da r. decisão (ID 140953763 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais movida por Eliane de Oliveira Lima, deferiu a tutela de urgência para determinar à Agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize e custeie o procedimento cirúrgico pleiteado pela parte Agravada – gastroplastia redutora. Alega, em resumo, que a patologia da Autora está sujeita ao prazo de carência da Cobertura Parcial Temporária - CPT, de 24 (vinte e quatro) meses, pois se trata de doença preexistente declarada pela paciente. Aduz que não há urgência na realização do procedimento. Sustenta que, ao negar o procedimento, age no exercício do regular de direito. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme consta do laudo médico juntado aos autos (ID 140792345, na origem), datado de 21/10/2022, a Autora sofre de obesidade mórbida no grau máximo e em decorrência dos inúmeros problemas de saúde causados por essa condição lhe é indicada a “cirurgia bariátrica para aumentar sua expectativa de vida, garantir sua plena saúde e evitar morte súbita neurológica por apneia do sono de caráter obstrutivo (pelo sobrepeso). O caso é grave e necessita do tratamento supracitado o quanto antes e em caráter de urgência! CID E66.0” (ID 140792345). A despeito da afirmação de urgência contida no laudo médico, e de serem notórios os problemas de saúde ocasionados pela obesidade, em situações semelhantes foi considerado que os pleitos para realização de cirurgias bariátricas não denotam urgência que justifique a concessão de tutelas de urgência. Destaque-se que o contrato entre as partes foi firmado em 8/9/2021, com vigência a partir de 16/10/2021 (ID 139636349 do processo de origem), e que na mesma época a parte assinou a Declaração de Concordância com Cobertura Parcial Temporária, na qual declarou ser portadora de Obesidade (ID 139636352 do processo de referência). Nesse contexto, presumível que já sofria dos problemas de saúde que agora fundamentam a urgência. Diante desse contexto, nesta fase de análise perfunctória, não há como reconhecer situação de urgência capaz de afastar o prazo de carência da CPT, que tem como termo final o dia 16/10/2023 (ID 139634335 do processo de origem). Portanto, afigura-se presente a probabilidade do direito. O periculum in mora também se evidencia, na medida em que decorre da obrigatoriedade de a parte Ré custear cirurgia sem que estejam preenchidos os requisitos legais e contratuais vigentes. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator